Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724860-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0728414-21.2025.8.07.0001, impetrado contra ato do PARTIDO DOS TRABALHADORES, indeferiu o pedido liminar. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 73394817), foi indeferido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. A parte requerida pugnou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID. 74617579). O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES peticionou informando a prolação de sentença no processo de origem e requerendo a declaração da perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento (ID. 75255038). Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE NUNES ROSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0728414-21.2025.8.07.0001, impetrado contra ato do PARTIDO DOS TRABALHADORES, indeferiu o pedido liminar. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0728414-21.2025.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 13 de agosto de 2025. A referida Sentença (ID. 75255039), ao analisar o mérito da demanda, denegou a segurança. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante a tutela de urgência, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com a denegação da segurança) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital